Tribunal: STF
Processo: RE 1230379
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR - IPVA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DEVEDOR E CREDOR FIDUCIÁRIO - LEI N°. 14.937/2003 - SENTENÇA MANTIDA. A responsabilidade pelo pagamento do IPVA incidente sobre veiculo objeto de alienação fiduciária é solidária entre o devedor e o credor fiduciário, consoante o artigo 5° da Lei n°.14.937!2003” (pág. 482 do documento eletrônico 2).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 145, § 1°; e 155, III, da mesma Carta. 
    Posteriormente, o Tribunal de origem, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.344.288-ED/MG), proferiu novo acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR - IPVA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DEVEDOR E CREDOR FIDUCIÁRIO - LEI N°. 14.937/2003 - DESAPARECIMENTO DO VEÍCULO - PROVA PRÉ -CONSTITUÍDA - AUSÊNCIA - MOMENTO DA EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE - PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA LOCAL - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade pelo pagamento do IPVA incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária é solidária entre o devedor e o credor fiduciário, consoante o artigo 5° da Lei n°. 14.937/2003. 2. Não servem como prova pré-constituída do desaparecimento de veículos alienados fiduciariamente apenas certidões de busca sem apreensão destes, quando a parte, devidamente intimada para manifestar sobre mencionados documentos, em mais de uma oportunidade, mantém-se inerte e deixa de apontar o esgotamento das vias para localização dos bens, acarretando a extinção do feito de busca e apreensão, sem resolução do mérito. 3. Inexiste na legislação tributária local previsão específica quanto ao momento em que deve ser considerada excluída a responsabilidade pelo pagamento de tributo em razão de desaparecimento do veículo”(pág. 90 do documento eletrônico 5).
    É o relatório necessário. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 14.937/2003 e Decreto Estadual 43.709/2003), o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Alienação Fiduciária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 
    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF.
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.209.136-AgR/MG, Min. Presidente, Pleno).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa.
    1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária.
    2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 
    3. Agravo regimental não provido” (ARE 830.373-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). 4. Responsabilidade solidária. Alienação fiduciária. 5. Lei estadual 14.937/03. 6. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 7. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 935.555-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
      Ministro Ricardo Lewandowski
Relator